Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. ALEGADA PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para: (i) determinar o bloqueio de R$ 6.400,00 nas contas dos réus; e (ii) suspender os efeitos da mora no pagamento de parcelas de contrato de consórcio, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado quanto à existência de vício de consentimento na celebração do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, à luz do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para caracterizar publicidade enganosa ou vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. O contrato de consórcio apresentado contém cláusulas expressas acerca da forma de contemplação, sorteios e lances, bem como ressalva de inexistência de garantia de contemplação imediata, assegurando a transparência mínima exigida.
5. Não há prova de promessa de contemplação automática ou antecipada que configure publicidade enganosa, sendo necessário contraditório e dilação probatória para apuração de eventual irregularidade.
6. A adesão ao contrato não se mostra viciada por erro substancial, inexistindo elementos que indiquem induzimento doloso ou omissão relevante por parte da administradora.
7. Inexistem indícios de risco de insolvência das agravadas que justifiquem constrição de valores para futura reparação, nem elementos de incapacidade financeira da agravante que amparem a suspensão dos efeitos da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A cláusula contratual que prevê ausência de garantia de contemplação imediata afasta a verossimilhança de alegação de promessa de contemplação automática.
A caracterização de publicidade enganosa exige prova robusta do ato comissivo ou omissivo do fornecedor que induza o consumidor em erro, não bastando alegação genérica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 300, 301 e 1.015, I; Lei 11.795/2008, arts. 2o e 22, § 1o; CDC, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.119.300/RS, Tema Repetitivo no 312, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.08.2009.